Tribunal: TJSP
Processo: 1000033-25.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
Ocorrência. Demanda visando à concessão de medicamento para enferma hipossuficiente. Autora que expressamente requereu a realização de prova pericial para demonstrar a necessidade do medicamento pleiteado. Anulação necessária. Razoável possibilitar à autora produzir a prova requerida. Precedentes.
Preliminar acolhida para anular a r. sentença, com determinação.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA
Ocorrência. Demanda visando à concessão de medicamento para enferma hipossuficiente. Autora que expressamente requereu a realização de prova pericial para demonstrar a necessidade do medicamento pleiteado. Anulação necessária. Razoável possibilitar à autora produzir a prova requerida. Precedentes.
Preliminar acolhida para anular a r. sentença, com determinação. Prejudicado, quanto ao mais, o recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000517767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000033-25.2019.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante MARIA DE
LOURDES ORTOLANI CAPRONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOMBUCA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram preliminar anulando a r. Sentença,
prejudicado o recurso quanto o demais V.U. Acórdão com o Terceiro Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS, vencedor,
REINALDO MILUZZI, vencido e MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
EVARISTO DOS SANTOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-25.2019.8.26.0125 CAPIVARI VOTO No 2/6
AC no 1.000.033-25.2019.8.26.0125 – Capivari – 2a Vara Cível
Voto no 36.873
Apte. MARIA DE LOURDES ORTOLANI CAPRONI (AJ)
Apda. PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA
(Proc. no 1.000.033-25.2019.8.26.0125)
Rel. Des. REINALDO MILUZZI Voto no 29.855
CERCEAMENTO DE DEFESA
Ocorrência. Demanda visando à concessão de medicamento para
enferma hipossuficiente. Autora que expressamente requereu a
realização de prova pericial para demonstrar a necessidade do
medicamento
pleiteado.
Anulação
necessária.
Razoável
possibilitar à autora produzir a prova requerida. Precedentes.
Preliminar
acolhida
para
anular
a
r. sentença, com
determinação. Prejudicado, quanto ao mais, o recurso.
1.
Relatório já nos autos.
2.
Pelo meu voto, anulo a r. sentença.
Trata-se de ação de obrigação de fazer (fls. 01/06) para o fornecimento do
medicamento “Denosumab 40mg” (genérico) a enferma hipossuficiente portadora de
“Osteoporose”.
A r. sentença julgou improcedente a demanda assim dispondo:
“É caso de julgamento antecipado do pedido, uma vez que a matéria
discutida nos autos é eminentemente de direito, prescindindo, pois, de dilação
probatória.”
(...)
“Na hipótese dos autos, verifica-se que a autora é paciente com
diagnóstico de osteoporose grave, que necessita de Denosumabe 60mg, nos termos
do relatório e dos exames médicos de fls. , para o tratamento de seu quadro clínico
e não possui condições de adquirir o medicamento.”
“Conforme se apura dos autos a declaração médica (fls. 20) se limitou a
informar 'Paciente com diagnóstico de osteoporose grave e alteração de função
renal(creatinina 1,25), necessita do tratamento com denosumabe 60 mg a cada e
meses subcutâneo'. Nada mencionou a respeito do uso de bifosfonatos que é
medicação disponível atualmente na rede pública de saúde.”
(...)
“A par disso, verifica-se que inexiste comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento,
assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da
moléstia de que a autora é portadora.”
“Com efeito, por não vislumbrar presentes os requisitos exigidos na forma
da tese fixada pelo C. STJ, vez que não há qualquer elemento capaz de comprovar
que os medicamentos e os tratamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde
foram utilizados sem sucesso ou de que o fármaco pretendido é o único adequado à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-25.2019.8.26.0125 CAPIVARI VOTO No 3/6
paciente, em detrimento de outros que possam ser utilizados no tratamento, de
rigor a improcedência da demanda.”
(...)
“Em outras palavras, não foi incorporado no SUS por não ter demonstrado
superioridade clínica aos Bifosfonatos (Alendronato, Risedronato e Raloxifeno),
que são disponibilizados pelo SUS.”
“Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos dos artigos 487, inciso I e
490, ambos do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
do polo ativo.” (fls. 108/113).
Daí o inconformismo.
Com razão a autora quanto ao alegado cerceamento de defesa, com a
devida vênia ao posicionamento do I. Relator REINALDO MILUZZI.
Apreciada a questão de fundo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do referido REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), publicada no DJ-e de
04.05.18, com o seguinte teor a tese fixada:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS
ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A
ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-
STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer
uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml),
na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da
ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de
condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da
recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser
prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade
com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência
de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas
pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade
de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e
disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se,
portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do
art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas
terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão
dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-25.2019.8.26.0125 CAPIVARI VOTO No 4/6
existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado
do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015.” (REsp no 1.657.156/RJ j. de 25.04.18 DJ-e de 04.05.18 Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES).
Modularam-se os efeitos do julgamento nos seguintes termos:
“... os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento”
(grifei).
Aplicável, portanto, solução lá firmada ao caso dos autos, uma vez
posteriormente distribuída essa demanda (13.01.19).
Precipitada, no entanto, a decisão.

Há inequívoca controvérsia quanto à questão de fato imprescindibilidade
do medicamento e demonstração da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS.
Instada (fls. 12/14), a autora apresentou documentos que entendeu razoáveis
para a comprovação da imprescindibilidade do medicamento pleiteado (fls. 19/80), bem
como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS,
considerando possuir problemas renais.
Ocorre que assim não entendeu o MM. Juízo a quo, determinando (fl. 102),
novamente, o cumprimento dos requisitos: “(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;” (Tema no 106 do C. STJ).
Manifestou-se a autora nos seguintes termos:
“Primeiramente, a autora informa que a médica que lhe assiste informou
que não pode lhe fornecer o relatório, conforme requerido pelo juízo, tendo que os
documentos que lhe competia fornecer, são aqueles que já foram juntados aos
autos.”
“Ademais, acerca da imprescindibilidade da utilização do medicamento
ora requerido, no caso da autora, se faz em razão de que, além de ser portadora de
osteoporose GRAVE, a autora sofre também com problemas renais, conforme
relatório de fls. 20.”
“De forma que, embora existam outros medicamentos capazes de tratar dos
problemas da osteoporose, inclusive com fornecimento pelo SUS, o uso daqueles
afeta o funcionamento dos rins, ou ainda podem ser excretados e/ou metabolizados
pelos rins.”
(...)
“Tendo que, corroborando com o referido, temos os documentos, como
ficha técnica, parecer técnico-científico e bula, juntados às fls. 21/30, 31/32 e
33/70.”
“Ademais, caso Vossa Excelência entenda que os documentos acostados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-25.2019.8.26.0125 CAPIVARI VOTO No 5/6
com a presente, não sejam suficientes ao vosso convencimento, requer seja
designada a realização de perícia médica.” (fls. 105/107).
Ora, expressamente requereu a produção de prova pericial (fl. 107).
Razoável assim, dar oportunidade para a produção da prova pleiteada, diante dos
documentos trazidos (fls. 19/80) pela autora.
Nesse sentido já se pronunciou este Eg. Tribunal de Justiça:
“Isso considerado, entendo ser caso de anulação da r. sentença porque
violado o disposto no artigo 5o, LV da Constituição Federal.”
“Houve cerceamento de provas, pois sua produção foi solicitada pela
perita e autorizada pelo Juízo, porém não ocorreu ante a prematura prolação da r.
sentença, sem que os exames fossem encaminhados ao IMESC para laudo
complementar.”
“Diante disso, há razão no pleito do apelante, pois ainda havia época para
o fazimento de provas, expressamente autorizada, a fim de que se perquira sobre a
eficácia, ou não, da bomba de insulina ao quadro clínico do autor.” (AC no
0013816-84.2013.8.26.0037
v.u. j. de 30.01.19
Rel. Des. BORELLI
THOMAZ).
“... no caso, mostrava-se imprescindível a necessidade de realização de
prova pericial médica, para o fim de constatar se a demora no fornecimento do
tratamento médico, ordenado por meio de sentença proferida em ação
mandamental, foi causa direta e imediata do agravamento do quadro clínico do
autor, estabelecendo-se, ou não, o nexo causal entre o fato e o dano alegado.”
“O fato do apelante ter requerido, em especial, a produção de provas
testemunhal e documental, não importava em renúncia à prova pericial, posto que
este protestou, em sua réplica, expressamente pela produção de todas as provas
admitidas em direito, como se vê a fls. 345.”
“Desse modo, entendendo o magistrado que tão somente a prova
testemunhal (a qual foi deferida) não supriria a comprovação do nexo causal,
deveria ter determinado a produção de prova pericial médica de ofício, nos termos
do disposto no artigo 370, do NCPC.”
“Assim não agindo, configurou-se o cerceamento de defesa, o qual se
reconhece ex officio, anulando-se a r. sentença, com o retorno dos autos à Vara de
origem para o fim de realização da prova pericial médica, considerando-se,
também, o constante no prontuário médico do autor.” (AC no
1018493-53.2017.8.26.0053
v.u. j. de 15.03.19
Rel. Des. SILVIA
MEIRELLES).
“Destarte, não se pode subtrair à parte que regularmente especificou - e
justificou - as provas pretendidas o direito de produzi-las, mormente em se
tratando de fatos inconclusivos, cujo esclarecimento se faz realmente necessário à
composição da lide, acarretando assim, cerceamento de defesa à autora.” (AC no
1021334-98.2016.8.26.0071
v.u. j. de 08.10.19
Rel. Des. RENATO
DELBIANCO).
Descabido, portanto, prosseguir no julgamento. Necessário viabilizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1000033-25.2019.8.26.0125 CAPIVARI VOTO No 6/6
pretendida dilação (art. 5o, inciso LV da CF).

Pelo meu voto, entendo ser o caso de acolher a preliminar para anular a r.
sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.
2.
Pelo meu voto, acolho a preliminar para anular a r. sentença.
Prejudicado, quanto ao mais, o recurso.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator Designado
(assinado eletronicamente)